Tribunal: TJSP
Processo: 1087710-37.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Assembléia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de anulação parcial de assembleia cumulada com obrigação de fazer. Sentença de improcedência. Acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores. Suposta omissão. Vício inexistente.
De acordo com tranquila orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida.
EMBARGOS REJEITADOS.